Tribunal: STF
Processo: Rcl 39004
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MODALIDADES CITATÓRIAS. ARTIGOS 249 E 256, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO INDEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Cemig Distribuição S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010327-92.2017.5.03.0068, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao artigo 97 da Constituição Federal.
    Em 03/02/2020 determinei a citação dos beneficiários da decisão ora reclamada para que, querendo, contestassem o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil). 
    Diante da informação prestada pelos Correios, de que o endereço apontado nos autos como domicílio do beneficiário Odair José Pereira não foi procurado (doc. 18), a reclamante requereu sia citação por edital. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
    Com efeito, trata-se de ato processual cuja ratio essendi é comunicar a existência da lide ao demandado, para que este, tomando conhecimento, integre o feito – perfectibilizando a formação da relação jurídica processual – e exerça sua atividade defensiva perante o juiz (FUX, Luiz. Processo civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94). 
    Como é consabido, o ato citatório ocorre, preferencialmente, mediante entrega postal através dos correios, podendo ainda, quando sem êxito a primeira opção, dar-se por intermédio de oficial de justiça ou, excepcionalmente, por edital.
    Saliente-se, por oportuno, que a citação feita por edital é medida excepcional, cuja adoção só poderá ocorrer, nos termos do artigo 256, § 3º do CPC, quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte demandada, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
    De mais a mais, frustrada a citação pelos correios, a primeira modalidade citatória a ser utilizada pelo juízo da causa, alternativamente, deverá ser aquela realizada por oficial de justiça, conforme disciplina o próprio diploma processual civil.
    Diante desse contexto, à luz dos princípios da legalidade, da celeridade e da economia processual, entendo ser mais adequada, no presente caso, a adoção da citação do beneficiário por intermédio de Oficial de Justiça, e não por edital, nos termos dos artigos 249 e 256, I, II e § 3º, do Código de Processo Civil, cujo teor transcrevo:
    “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.”
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - quando desconhecido ou incerto o citando;
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de citação por edital formulado e DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para que a citação do beneficiário Odair José Pereira se realize por intermédio de Oficial de Justiça, na forma do art. 249 do CPC, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente